Tribunal: TJSP
Processo: 2239539-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação Ordinária movida por beneficiária de aposentadoria da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação Ordinária movida por beneficiária de aposentadoria da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Agravante que, embora perceba vencimentos brutos em montante razoável, os demais elementos trazidos dão conta de que não desfruta de situação econômica privilegiada. Desse modo, nos termos dos parágrafos 5o e 6o do artigo 98 do CPC, é caso de deferimento parcial da gratuidade, facultando à autora o recolhimento da taxa judiciária mínima contemplada em lei, bem assim reduzir ao percentual de 50 pontos (cinquenta por cento) o valor das despesas processuais que lhe couber adiantar. Recurso parcialmente provido.